Tribunal: TJPA
Processo: 0003354-75.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003354-75.2017.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SILVA SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação interposta para reformar a sentença e afastar, ou subsidiariamente reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

2. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, encontra respaldo no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários devem observar a gradação estabelecida pelo § 3º do art. 85 do CPC, sendo fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

4. Não há desproporcionalidade ou exorbitância na fixação dos honorários dentro dos limites legais, especialmente quando observadas as peculiaridades do caso concreto, o qual se trata de fornecimento de tratamento médico à paciente com necessidade de cirurgia ortopédica.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________________________

Legislação relevante citada: artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1542890 SP 2019/0206233-7 e STJ - AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/03/2025 a 17/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 20047125) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 19300876) que negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, a qual pretendia reformar a sentença, afastar, ou subsidiariamente reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

O Agravante sustenta, em síntese, que o percentual aplicado se mostra desproporcional e exorbitante, requerendo a redução ao mínimo previsto no artigo 85, §3º, inciso V, do Código de Processo Civil. Argumenta que a atuação da Defensoria Pública no caso não justificaria a aplicação do percentual máximo permitido na legislação processual civil. Requer pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que condenação seja reduzida em seu patamar mínimo.

Contrarrazões infirmando os termos recursos e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 21384167).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, a qual pretendia reformar a sentença para afastar, ou subsidiariamente reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP, nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.”

(Grifei)

Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão impugnada. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios estabelecidos no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, considerando o valor da causa e a atuação da Defensoria Pública, que assim dispões:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

(Grifei)

O valor da causa se encontra nos parâmetros acima citados, sendo no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), estando dentro dos limites de 200 salários-mínimos.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios dentro dos limites estabelecidos na legislação processual cabe ao prudente arbítrio do magistrado, observadas as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbrando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o caso contrato é de saúde, onde o paciente necessita de tratamento médico para fim de cirurgia ortopédica.

O STJ, nos autos do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Esclareceu-se, ainda, que o Código de Processo Civil relegou ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITO. MULTA. ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AFERÍVEL. ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Perfil Líder Indústria Eletromecânica Eireli contra o Estado de São Paulo objetivando a anulação de débito fiscal de ICMS. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para conferir à Lei n. 13.918/2009 interpretação conforme a Constituição Federal e, por conseguinte, declarar a inconstitucionalidade da cobrança dos juros de mora constantes do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 4.064.037-1, descrita na exordial, que superarem o índice da taxa SELIC nos períodos respectivos, devendo a requerida providenciar a respectiva retificação. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo, sendo fixados os honorários advocatícios, reciprocamente, no patamar mínimo do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 (sobre a diferença verificada, resultante deste julgamento), a ser apurado na liquidação do julgado. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015. IV - Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação dos honorários por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."VII -
Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1542890 SP 2019/0206233-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1
. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação
; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

(Grifei)

Assim, considerando os precedentes firmados, não o que se falar em reforma da decisão, considerando sua fundamentação de acordo com o previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão que negou provimento à apelação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2025